Tribunal: TJES
Processo: 5000103-68.2024.8.08.0005
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000103-68.2024.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI
RECORRIDO: FABIANA DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000103-68.2024.8.08.0005

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI

RECORRIDA: FABIANA DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE APIACÁ – VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela LOCADORA DE BILHAR CINDERELA EIRELI contra a sentença (ID 14520872) que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida por FABIANA DE SOUZA, declarando indevida a multa contratual cobrada e a negativação dela decorrente, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e julgando improcedente o pedido contraposto.

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso inominado (ID 14520882), sustentando, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, a legitimidade da cobrança da multa por quebra de contrato em razão da rescisão antecipada dentro de um período de renovação contratual, a legalidade da negativação do nome da Recorrida como exercício regular de direito, a ausência de dano moral indenizável e, por fim, a procedência do pedido contraposto referente à cobrança da multa.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.
No mérito,
contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Explico.

A controvérsia central reside na legitimidade da cobrança de multa contratual por rescisão antecipada e, consequentemente, na legalidade da inscrição do nome da Autora, ora Recorrida, em cadastro de inadimplentes.

Nesse contexto, a Recorrente alega que a Recorrida rescindiu o contrato antes do término do prazo mínimo estabelecido, considerando as renovações automáticas.

Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o contrato de locação de mesa de bilhar foi firmado entre as partes em 19/10/2017, conforme documento anexado pela própria Recorrente (ID 14520860). Vê-se do acordo firmado, que a Cláusula 04 estabelece um prazo mínimo de vigência de 36 (trinta e seis) meses. Assim, o período mínimo obrigatório de permanência contratual encerrou-se em 19/10/2020.

A própria Recorrente afirma, ainda, por meio dos documentos internos juntados com a contestação (ID 14520857 - pág. 03, "Relatório de Recados"), que a solicitação de retirada da mesa pela Recorrida, motivada pela aquisição de mesa própria, ocorreu no início do ano de 2022, mais precisamente no dia 06/02/2022.

Portanto, a rescisão contratual pretendida pela Recorrida se deu após o decurso do prazo mínimo inicial de 36 meses estipulado no contrato.

Embora a Cláusula 04 também preveja a prorrogação automática do contrato por igual período caso nenhuma das partes se manifeste em contrário, a penalidade por rescisão antecipada, prevista na Cláusula 14, deve ser interpretada restritivamente e em consonância com a finalidade da cláusula de permanência mínima, que é garantir ao locador um período razoável para retorno do investimento inicial.

Uma vez cumprido o prazo mínimo original de 36 meses, a exigência de cumprimento de um novo período integral de 36 meses para evitar a multa, após renovação automática, mostra-se excessivamente onerosa para a locatária, especialmente considerando que a relação contratual perdurou por mais de 4 anos (de outubro de 2017 a fevereiro de 2022).

E, nesse ponto, de fato, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor, eis que a relação entre as partes não permitiria tal entendimento.
In casu,
todavia, a finalidade da cláusula penal foi atingida com o cumprimento do prazo inicial, de modo que
a multa cobrada pela Recorrente no valor de R$ 3.108,60 é, flagrantemente, indevida.

Repito, considerando essa premissa
– de que a relação jurídica estabelecida entre as partes não é de consumo, mas sim de natureza comercial/civil –
verifica-se que a Recorrida, de fato, alugou a mesa de bilhar como insumo para sua atividade comercial (Bar da Fabiana), não se enquadrando como destinatária final do produto ou serviço. Nesse sentido, inclusive, foi a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 14520848).
Contudo, a inaplicabilidade do CDC não altera o desfecho da lide, pois a análise da validade da multa e da negativação, sob a ótica do Código Civil e dos termos do próprio contrato, leva à conclusão de sua ilicitude, conforme exposto acima.

Destarte, sendo indevida a cobrança da multa contratual,
a negativação do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito (comprovada pela carta Serasa - ID 14520839) em razão do não pagamento desta revela-se ato ilícito
, não havendo que se falar em exercício regular de direito, uma vez que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, decorrente da própria conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de abalo psicológico ou social específico, pois a restrição creditícia e o abalo à reputação são consequências diretas e notórias deste ato. Portanto, correta a sentença ao reconhecer o dano moral e arbitrar a indenização correspondente.

Por fim, sendo a multa contratual inexigível,
o pedido contraposto formulado pela Recorrente, que visava justamente a cobrança desse valor, foi corretamente julgado improcedente na sentença.

Diante do exposto, a sentença recorrida analisou adequadamente os fatos e o direito aplicável, não havendo fundamentos nas razões recursais aptos a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso Inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença de ID 14520872.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios no montante de 20% da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)